Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716811-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELLA ROBERTA SILVA SANTOS, FRANCISCA JUSCICLEIA ARAUJO BRITO RECORRIDO: FRANCISCA JUSCICLEIA ARAUJO BRITO, CONDOMINIO DO EDIFICIO TIE RESIDENCIAL CLUBE, DANIELLA ROBERTA SILVA SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 46315005. Intime-se a patrona da recorrente Francisca Juscicleia Araujo Brito, para cumprir integralmente as disposições do art. 112 do CPC, comprovando a comunicação da referida renúncia à mesma, de modo que esta nomeie sucessora, bem como comprove a regularização da representação processual nos autos, nos termos da intimação da certidão ID 45981807. Prazo 5 (cinco) dias. Ressalta-se que sem a comprovação da comunicação da renúncia ao mandante, a renúncia não produz qualquer efeito jurídico. Com isso a advogada permanece cadastrada na condição de procuradora, recebendo regularmente as intimações. I. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito